Tribunal: STF
Processo: AP 2137
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUCIANO DOS SANTOS ROSSI, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 29/4/2025, deferi requerimento formulado pelo réu para flexibilizar a medida cautelar de recolhimento noturno e nos finais de semana, em ordem a permitir que o requerente pudesse exercer suas atividades profissionais até o dia 27/5/2025, aos sábados e domingos, pelo período de 8h às 20h, na Rua S. Benedito, de frente a Igreja Matriz da Praça Central do Município de Jaci/SP (eDoc. 115).



    Na Sessão Virtual do Plenário realizada entre 30/5/2025 e 6/6/205, a presente Ação Penal foi julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 



    Em 11/6/2025, a Defesa pediu a prorrogação da medida cautelar de recolhimento noturno e nos finais de semana, em ordem a permitir que o requerente pudesse exercer suas atividades profissionais até o dia 31/12/2025, aos sábados e domingos, pelo período de 8h às 20h, na Rua S. Benedito, de frente a Igreja Matriz da Praça Central do Município de Jaci/SP (eDoc. 121). Juntou novo alvará de autorização de funcionamento com validade até 31/12/2025 (eDoc. 122).



    O acórdão condenatório foi publicado em  8/7/2025.



    Em 15/7/2025, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol/SP informou descumprimento das medidas cautelares, por violação de área de inclusão, nas datas de 14/6/2025 e 21/6/2025 (eDoc. 129).



    A Defesa apresentou justificativas perante o próprio Juízo fiscalizador das medidas cautelares (eDoc. 129, fls. 8/11):



     “Importa relatar que quanto aos dias 14 e 21/06 o monitorado estava em atividades laborais em comércio de rua, situado de frente a Igreja Matriz na Praça Central do Município de Jaci. 



    Esclareça que o monitorado obteve flexibilização para trabalho aos finais de semana até MAIO/2025, conforme decisão mov, com possibilidade de renovação. 



    (...)



     No cenário, informado acerca do pedido de renovação da autorização, o monitorado entendeu que poderia continuar a desenvolver trabalho aos finais de semana tal como deferido anteriormente. Portanto, informa que não se trata de pretendido descumprimento, mas de hipótese de erro.”



    As justificativas apresentadas foram acolhidas, em 18/7/2025, deixando-se de converter as medidas cautelares em prisão preventiva (eDoc. 130). 



    Em 23/7/2025, a defesa de LUCIANO DOS SANTOS ROSSI interpôs Embargos de Declaração contra essa decisão, alegando que houve “compreensão nebulosa quanto a manutenção das medidas alternativas à prisão, considerando que a condenação não impõe a manutenção do uso de monitoramento eletrônico e o cenário é de trânsito em julgado. Dessa forma, requer seja melhor esclarecida a duração das medidas impostas e se é o caso do afastamento com o início do cumprimento da pena”(eDoc. 135). Além disso, sustentou que não foi analisado seu requerimento de 11/6/2025, alegando omissão quanto ao pedido de prorrogação da flexibilização das medidas cautelares para realização de seu trabalho aos finais de semana, conforme requerimento de 11/6/2025 (eDoc. 121).



    É o relatório. DECIDO. 



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”. 



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No caso, o acórdão condenatório foi publicado em 8/7/2025. Todavia, ainda não foi certificado o trânsito em julgado, nem consequentemente determinado o início da execução penal.



    Assim, não iniciada a execução penal respectiva e inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição, não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas.



    Nesse contexto, não houve omissão na decisão embargada, a qual, diante da ocorrência isolada dos descumprimentos noticiados, foi expressa nos seguintes termos: “MANTENHO as medidas cautelares impostas ao réu LUCIANO DOS SANTOS ROSSI” (eDoc. 130).



    Por outro lado, na mesma linha da decisão proferida em 29/4/2025 (eDoc. 115), em razão necessidade de realizar atividades profissionais para garantia da sua subsistência e de sua família, não verifico óbice ao deferimento da flexibilização das medidas cautelares até 31/12/2025, a fim de que LUCIANO DOS SANTOS ROSSI possa exercer as suas atividades profissionais autorizadas em alvará de funcionamento da Prefeitura Municipal de Jaci (eDoc. 122).



    Eventuais renovações do alvará de funcionamento deverão ser informadas nestes autos, para específica apreciação sobre nova flexibilização das medidas.



    Frise-se, todavia, que não houve omissão da decisão embargada (eDoc. 130) quanto a esse ponto, na medida em que tal decisão não se prestou a apreciar o pedido de prorrogação da flexibilização das medidas cautelares, mas apenas a necessidade de decretar prisão preventiva, em razão do noticiado descumprimento de medidas cautelares.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REJEITO os Embargos de Declaração, porquanto ausentes obscuridade, dúvida, contradição ou omissão na decisão embargada.



    Por outro lado, DEFIRO o requerimento formulado por LUCIANO DOS SANTOS ROSSI, para flexibilizar a medida cautelar de recolhimento noturno e nos finais de semana, para permitir que o requerente exerça as atividades profissionais até o dia 31/12/2025, aos sábados e domingos, pelo período de 8h às 20h, na Rua S. Benedito, de frente a Igreja Matriz da Praça Central do Município de Jaci/SP. Ressalte-se o caráter provisório desta decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol/SP, com cópia desta decisão, para conhecimento, adoção das providências pertinentes e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente